Tribunal: TJDFT
Processo: 0762994-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CONSULTA EM OFTALMOLOGIA. ENUNCIADO N. 93 CNJ. Lei no 12.732/12. INOBSERVÂNCIA. DEMORA EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - PLÁSTICA OCULAR”. Em suas razões, o recorrente pleiteia que seja determinado ao Distrito Federal providenciar a imediata marcação da consulta, em obediência ao que determina o Enunciado 93 do CNJ e, também, pela Lei no 12.732/12.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Consta dos autos que o recorrente tem 74 anos de idade e aguarda atendimento para realização de consulta em oftalmologia em razão de apresentar neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido (ID 54601965 / 54601974 - Pág. 4). O requerente aguarda a consulta, com classificação de risco amarelo, desde 12/04/2023, ou seja, há 271 dias. A Lei 12.732/2012, dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início. Em seu artigo 2o, §3, estabelece o prazo de 30 dias para realização dos exames necessários à elucidação do tratamento.
V. Na espécie, os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do recorrente, que necessita realizar o tratamento pelo Sistema Único de Saúde - SUS, sendo incontroverso que já foi extrapolado o prazo previsto no regramento legal acima descrito, o que pode comprometer a chance de recuperação do recorrente. Não há demonstração de omissão total do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação. Contudo, é evidente a morosidade e o descumprimento dos prazos estabelecidos para atendimento tempestivo da saúde do paciente.
VI. Desse modo, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – PLÁSTICA OCULAR, no prazo de 15 dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Em tempo, não obstante a pretensão recursal para que a consulta seja disponibilizada imediatamente, deve o recurso ser provido em parte para estabelecer o prazo de 15 dias, de modo a conceder prazo razoável para o adequado cumprimento da decisão judicial.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – PLÁSTICA OCULAR, no prazo de 15 dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.